Tribunal: TJSP
Processo: 2249964-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre proventos passíveis de penhora. Possibilidade. Necessidade de intervenção do Judiciário. Decisão reformada. Recurso provido.